Tribunal: TJSP
Processo: 0532807-14.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Vencimentos em 30.12.2004 a 30.11.2005 – Ação ajuizada em dezembro de 2009 – Reconhecimento da prescrição antes ao ajuizamento da demanda – Impossibilidade- O prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Vencimentos em 30.12.2004 a 30.11.2005 – Ação ajuizada em dezembro de 2009 – Reconhecimento da prescrição antes ao ajuizamento da demanda – Impossibilidade- O prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação, sendo que o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu – Entendimento firmado no REsp 1.658.517/PA – Tema 980 STJ – CDA que indica a data de 30.12.2004 para o vencimento da parcela cobrada do IPTU, devendo ser adotado o dia seguinte a esse vencimento para fins de contagem do prazo prescricional de cobrança do IPTU – Execução proposta em 09.12.2009, antes do prazo quinquenal – Sentença reformada – Recurso provido.